Tribunal: TJDFT
Processo: 0736493-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736493-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA/DF DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra o despacho proferido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF (Id. 63525217), que nos autos no 0702229-74.2024.8.07.0002 (Relaxamento de Prisão), determinou a designação de audiência de justificação, para que Enderson Lorran Batista Nunes, acusado da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, bem como pelo delito de corrupção de menor (autos no 0701415-62.2024.8.07.0002), possa justificar possíveis violações ao monitoramento eletrônico concedido. Narra que no dia 24/03/2024, o Juízo do NAC – Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva (autos no 0701415-62.2024.8.07.0002). Em 24/05/2024, o d. Juízo acolheu pedido da Defesa e revogou a prisão preventiva de Enderson Lorran Batista Nunes, substituindo-a por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico (Id. 63525217, fls. 28/30). Afirma que nos termos do relatório do CIME - Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, o acusado descumpriu a zona de inclusão, no período de 26/05/2024 a 25/07/2024, o que evidenciaria a falta de comprometimento com as condições impostas. Posteriormente, veio novo relatório apresentado pelo CIME, informando novas violações apresentadas no período de 25/07/2024 a 25/06/2024. Dessa forma, o Ministério Público requereu a revogação da prisão preventiva de Enderson Lorran Batista Nunes. Diante do pedido, o juízo a quo determinou a designação de audiência de justificação para que o acusado seja ouvido, sob o fundamento de que “a revogação requer uma averiguação mais aprofundada, uma vez que a defesa alega deslocamento em razão de trabalho realizado pelo monitorado”. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requer liminarmente a suspensão da audiência de justificação e a apreciação, com urgência, do pedido de prisão preventiva formulado pelo MPDFT, em desfavor de Enderson Lorran Batista Nunes. Alega, em síntese, ausência de previsão legal para designar audiência de justificação antes de decidir o pedido cautelar ministerial, que se limitaria apenas à oitiva das partes, sem qualquer produção probatória extra. Despacho de Id. 63630877, em que solicitei as informações à autoridade requerida. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. O artigo 232 do RITJDFT admite a reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento, que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, com a devida vênia ao Ministério Público, não se verifica, prima facie, inequívoco erro de procedimento a justificar o deferimento do pedido liminar. Conforme consta no despacho proferido pela autoridade reclamada (Id. 63525217), em que pese possível violação do acusado ao sistema de monitoramento eletrônico, a Defesa alega que referidos deslocamentos ocorreram em razão de novo vínculo empregatício do réu. No ponto, vale destacar que a Defesa juntou declaração prestada pelo suposto empregador do acusado (Id. 63525217, fl. 66), no sentido de que ele estaria exercendo a função de ajudante de pedreiro, de segunda a sexta-feira, no período de 7h até às 19h, o que justificaria a designação de audiência para que o réu seja ouvido acerca das violações. Ressalte-se, ainda, que nos termos do e-mail remetido pelo CIME ao juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF (Id. 63525217, fl. 77), informou-se que o réu poderia sair para trabalhar, no período das 8h às18h. No entanto, como o réu informou não estar trabalhando, o CIME configurou a sua tornozeleira para que o acusado permanecesse integralmente em sua residência. Assim, mostra-se crível que, a partir das informações prestadas pela Defesa, no sentido de que o réu encontrou nova ocupação laboral, e que trabalharia das 7h às 19h, o sistema de monitoramento acusasse violações ao monitoramento eletrônico, o que levou o d. juízo o atuar com cautela e determinar a audiência de justificação, para que o acusado e a Defesa possam esclarecer os fatos. De tudo isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião da análise de mérito do recurso, não identifico, por ora, os elementos necessários a tutela de urgência que possam revogar liminarmente o despacho ora insurgido, e até que se tenha maiores elementos sobre a questão, prudente a manutenção da decisão impugnada. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora